Tribunal: TJSP
Processo: 1011218-33.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ação ordinária. Empréstimo consignado. Descumprimento do ônus probatório pelo réu acerca do negócio jurídico. Art. 6o, VIII, do CDC. Ação julgada procedente para reconhecer a inexistência do contrato. Apelo da autora. Fraude contratual inequívoca. Vulnerabilidade da consumidora, idosa, inconteste e que implica na reparação por danos morais "in re ipsa". Apelo provido.